Tribunal: TCU
Processo: 003.900/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Contrato no 12/2023 e outros (Uasg 981167), cujo objetos eram a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e manutenção de prédios públicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Piripiri-PI.

Inteiro teor:
Acórdão 2608/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades em contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Piripiri/PI, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), objetivando reformas e manutenção de escolas públicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Considerando que os representantes alegaram terem ocorrido diversas irregularidades, entre elas pagamento de serviços não executados, adesão a ata de registro de preço de outro município, sem demonstração da vantajosidade e realização de licitações na modalidade tomada de preços, quando deveria ter sido usado o pregão eletrônico; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a representação deve ser considerada prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação prejudicada; c) comunicar esta decisão aos representantes e à unidade jurisdicionada; d) enviar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para a adoção das medidas de sua alçada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.900/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Piripiri/PI 1.2. Representantes: vereadores Domingos Gomes de Carvalho, Luiz Meandro Amorim Brito, Cristiano Cardoso Mendes e Eldenis Barbosa Amâncio 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Thiago Ramos Silva (10260/OAB-PI), representando Domingos Gomes de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.